Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão temporária do paciente no âmbito de investigação por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. A impetração sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentos concretos para a segregação cautelar, pleiteando a substituição da medida por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do artigo 1o, da Lei no 7.960/1989, e da jurisprudência do STF (ADI 3360 e ADI 4109) para a decretação da prisão temporária; (ii) estabelecer se é possível a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas alternativas diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária é cabível quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando existirem fundadas razões de autoria ou participação em crimes previstos na lei e sempre quando for inadequada a imposição de medidas cautelares diversas (Lei 7.960/1989, artigo 1o).
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 3360 e 4109, firmou o entendimento de que a medida exige a presença cumulativa de requisitos: imprescindibilidade para as investigações; fundadas razões de autoria; contemporaneidade dos fatos; adequação à gravidade concreta do delito; e insuficiência de cautelares alternativas.
5. Nos autos, há fundamentos concretos que justificam a custódia: indícios da participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, mediante uso de pessoa interposta e movimentações financeiras destinadas ao financiamento do tráfico.
6. A decisão judicial de decretação e de indeferimento da revogação encontra-se devidamente motivada, destacando a necessidade da segregação para o rastreamento de valores ilícitos, identificação de bens e colheita de provas complementares, além de risco concreto de obstrução das investigações.
7. A fuga do paciente no momento do cumprimento do mandado de prisão reforça o risco à aplicação da lei penal e à eficácia das diligências policiais, inviabilizando a concessão de liberdade ou substituição por medidas diversas.
8. Condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a legalidade da prisão temporária, quando demonstrada a sua imprescindibilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, incisos I e III, alínea “n”; Lei no 9.613/1998, art. 1o; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3360/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 10.06.2010; STF, ADI no 4109/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 10.06.2010; TJDFT, Acórdão no 1868856, HC no 0720027-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1805640, HC no 0755118-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 25.01.2024.